Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA A INFORMAÇÕES CONSTANTES NA DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). PEDIDO RELATIVO A CONSULTA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pleito por consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) relativas a imóveis registrados em nome dos agravados junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT muito bem analisada e resolvida pela decisão agravada: “Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de alteração fática na situação econômica da parte executada”. 1.1. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é da parte exequente; não do Poder Judiciário.
2. E embora a possibilidade de deferimento de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, o deferimento exige a análise da efetiva necessidade. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN se e quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.1. Não é o caso: cuida-se de execução na qual ainda não esgotadas as tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, como, por exemplo, consulta ao sistema eRIDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.